Tribunal: TJMT
Processo: 1065554-79.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065554-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LETICIA GOMES DA SILVA - CPF: 007.831.041-54 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Serviços De Pagamento Digital. Fraude Eletrônica. Contratação De Crédito E Transferências Via Pix. Cerceamento De Defesa. Necessidade De Prova Técnica. Sentença Cassada. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de suficiência probatória, em controvérsia envolvendo alegada fraude em contratação de crédito e transferências via Pix realizadas em plataforma digital.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide foi adequado diante das alegações de fraude em ambiente digital e inconsistências documentais; (ii) estabelecer se a ausência de produção de prova técnica configura cerceamento de defesa em controvérsia envolvendo contratação eletrônica e movimentações financeiras contestadas.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito exige desnecessidade de dilação probatória, o que não se verifica quando há controvérsia fática relevante sobre autenticidade de contratação eletrônica e regularidade de operações financeiras.

4. A relação jurídica é de consumo, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor e dever de segurança quanto às operações realizadas em ambiente digital, inclusive quanto à prevenção de fraudes.

5. Inconsistências entre a cronologia do contrato e o registro de movimentações financeiras evidenciam dúvida objetiva sobre a regularidade da contratação, afastando a suficiência da prova documental.

6. A transferência de valores a terceiro estranho à relação contratual fragiliza a presunção de legitimidade das operações e exige esclarecimento técnico quanto à cadeia de eventos.

7. A comprovação da autenticidade de contratação eletrônica demanda análise de elementos técnicos, como logs, IPs, biometria, geolocalização e integridade dos dados, não sendo suficiente a mera indicação de cadastro ou autenticação pretérita.

8. O registro interno de “transações não reconhecidas” reforça a existência de anormalidade operacional e a necessidade de instrução probatória adequada.

9. A ausência de saneamento do processo e de produção de prova técnica essencial configura cerceamento de defesa, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado do mérito é inadequado quando a controvérsia envolve fraude em contratação eletrônica e demanda prova técnica para elucidação dos fatos. 2. A existência de inconsistências documentais e indícios de fraude impõe a reabertura da instrução probatória, sob pena de cerceamento de defesa. 3. A validação de contratação digital exige demonstração técnica específica da autenticidade do ato, não sendo suficiente a apresentação de registros cadastrais genéricos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o, 10, 355, I, 357, 370, 371 e 489, §1o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, VI e VIII, e 14; Lei no 13.709/2018 (LGPD), arts. 6o, 42, 44 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, AI no 1021100-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.08.2025; TJMT, AI no 1023640-95.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LETICIA GOMES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, n. 1065554-79.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
PICPAY SERVIÇOS S.A..
A sentença
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, em julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Na origem, narra a autora em petição inicial (id. 345050901), que foi vítima de fraude praticada em ambiente digital vinculado à plataforma da requerida, afirmando terem sido realizadas contratações indevidas de crédito e subsequentes transferências via Pix sem sua autorização. Sustenta que houve movimentações financeiras destinadas a terceira pessoa estranha ao seu círculo pessoal e negocial, apontando, ainda, falha dos mecanismos de segurança da fornecedora e violação ao dever de proteção inerente à prestação do serviço. Na inicial, pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, a restituição dos valores subtraídos e indenização por danos morais.

Para instruir a demanda, a autora juntou, entre outros documentos, comprovantes de transferências via Pix nos ids. 345050903, 345050904, 345050905 e 345050906, todos em favor de
Luana Aparecida Ribeiro
, nos valores de R$ 1.000,00, R$ 200,00, R$ 800,00 e R$ 690,00, respectivamente, totalizando R$ 2.690,00; bem assim extrato de movimentações de sua conta PicPay, constante no qual se registram, entre outras operações, lançamentos de “recarga em carteira via cartão de crédito”, “retirada de saldo por lastro”, “empréstimo recebido R$ 900,00” e “tarifa de cadastro - R$ 58,50”.

A requerida apresentou contestação (id. 345050925), acompanhada dos documentos, dentre eles, destaca-se a Cédula de Crédito Bancário (id. 345050926), na qual consta contrato de crédito pessoal com data de emissão em 06/07/2025, valor entregue de R$ 900,00, tarifa de cadastro de R$ 58,50, valor total do empréstimo de R$ 1.001,47 e data de desembolso em 07/07/2025. Consta ainda documentação alusiva a “transações não reconhecidas” e ao procedimento MED, com abertura de notificação de infração (id. 345050928).

Sobreveio impugnação à contestação (id. 345050933). Em seguida, o magistrado sentenciante proferiu a decisão de
id. 345050934
, julgando antecipadamente o mérito e rejeitando a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs apelação (id. 345050935) aduzindo em preliminar,
cerceamento de defesa
, ao argumento de que a causa foi julgada sem prévio saneamento, sem delimitação dos pontos controvertidos e sem abertura de fase adequada para especificação e produção de prova técnica. Sustenta que a controvérsia possui natureza técnico-digital, exigindo exame mais aprofundado dos elementos eletrônicos de autenticação e contratação. No mérito, afirma que a documentação defensiva não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, destacando inconsistências entre os registros financeiros, a cronologia do desembolso e os dados eletrônicos apresentados pela ré. Requer, assim, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução; subsidiariamente, pugna pela reforma integral do julgado.

Em contrarrazões (
id. 345050937
), a apelada suscita, preliminarmente, a revogação da gratuidade da justiça. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a contratação ocorreu de forma regular, em ambiente autenticado, com uso de assinatura eletrônica, biometria e dispositivo previamente validado, inexistindo falha na prestação do serviço. Aduz que o julgamento antecipado foi legítimo, por considerar suficiente o acervo probatório já constante dos autos, e que a pretensão recursal busca apenas reabrir indevidamente a instrução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Admissibilidade e preliminares

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em contrarrazões, a apelada impugna a
gratuidade da justiça
. Não há, contudo, nesta fase, elemento bastante para revogar o benefício, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

A preliminar recursal de
cerceamento de defesa
, porém, merece acolhimento.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando
não houver necessidade de produção de outras provas;
já o art. 357 impõe ao magistrado, em havendo questões de fato relevantes, o dever de
saneamento e organização do processo
, com delimitação dos pontos controvertidos e definição da atividade instrutória.

Outrossim, o art. 370 confere ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução, indeferindo apenas as diligências inúteis ou protelatórias., que junto ao art. 371, por sua vez, exige valoração motivada da prova, bem como veda fundamentação insuficiente ou meramente aparente (art. 489, § 1o, do CPC).

É à luz desse regime que se deve
examinar a controvérsia
.

2. Natureza da relação jurídica

A relação travada entre as partes é, inequivocamente,
de consumo
.

A apelante figura como destinatária final dos serviços financeiros e de pagamento digital; a apelada, como fornecedora profissional desses serviços. Aplicam-se, portanto, os arts. 2o, 3o, 6o, incisos III, VI e VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, que asseguram ao consumidor informação adequada, efetiva prevenção e reparação de danos, facilitação da defesa de seus direitos e responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos relativos à prestação do serviço.

A circunstância de a apelada operar, em parte,
como instituição de pagamento não afasta a incidência da lógica protetiva consagrada na
Súmula 479 do STJ
.
Em litígios que envolvem oferta de crédito, autenticação eletrônica, movimentação de numerário e prevenção a fraudes em ambiente digital, a distinção regulatória entre banco e instituição de pagamento não descaracteriza o fortuito interno, quando o evento danoso se insere no risco da atividade economicamente explorada pela fornecedora.

Em ambiente de contratação eletrônica de crédito e movimentação instantânea de valores, o
dever de segurança é inerente ao serviço prestado
. O risco de fraudes digitais integra o
risco do empreendimento
, não podendo ser deslocado automaticamente ao consumidor quando persistem dúvidas objetivas sobre a higidez da operação.

Ademais, o caso também envolve, de forma direta, o tratamento de
dados pessoais
da apelante em ambiente digital.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018) dispõe que o tratamento deve observar, entre outros, os princípios da
finalidade, adequação, necessidade, segurança e prevenção
(art. 6o), além de impor aos agentes de tratamento a adoção de
medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas
(art. 46).

Os arts. 42 e 44 também estabelecem responsabilidade em caso de tratamento de dados realizado em desconformidade com a legislação ou sem a segurança legitimamente esperada pelo titular.

Isso tem relevância concreta aqui: se a defesa sustenta autenticidade da contratação com base em dados cadastrais, biometria, dispositivo reconhecido e fluxos internos da plataforma, então se torna ainda mais necessária a demonstração de que tais elementos estavam
regularmente vinculados ao ato específico impugnado
, e não apenas a cadastros pretéritos ou validações antigas.

3. Incoerências documentais relevantes

A controvérsia não é simples. O acervo revela inconsistências que afastam a suficiência do julgamento antecipado.

3.1. Primeira incoerência: cronologia financeira e contratual

Os comprovantes de ids. 345050903, 345050904, 345050905 e 345050906 demonstram quatro transferências via Pix em favor de
Luana Aparecida Ribeiro
, nos valores de R$ 1.000,00, R$ 200,00, R$ 800,00 e R$ 690,00, totalizando R$ 2.690,00. Trata-se de destinatária terceira, estranha à relação contratual direta entre consumidora e fornecedora.

O extrato bancário de id. 345050909 registra, em 06/07/2025 às 15:31:53, as rubricas “Empréstimo recebido R$ 900,00” e “Tarifa de Cadastro - R$ 58,50”, além de outras movimentações na mesma janela temporal.

Todavia, a Cédula de Crédito Bancário de id. 345050926 informa data do desembolso em 07/07/2025
,
embora a própria movimentação financeira já aponte ingresso de crédito em 06/07/2025
. Também constam, nesse mesmo instrumento, valor entregue de R$ 900,00, tarifa de cadastro de R$ 58,50 e valor total do empréstimo de R$ 1.001,47.

Essa divergência não é periférica. Ela recai sobre o próprio
momento de liberação do crédito
, isto é, sobre o núcleo fático da defesa.
Se o contrato aponta desembolso em data posterior, mas o extrato registra ingresso do valor antes, havia necessidade de esclarecimento técnico mínimo, incompatível com julgamento antecipado
.

3.2. Segunda incoerência: dissociação entre o contrato e o destino do numerário

A documentação contratual da apelada estrutura relação em que o
PicPay/PicPay Bank
figura como credor do mútuo. Contudo, o dinheiro controvertido não permaneceu vinculado ao ciclo contratual ordinário: foi transferido por Pix para
terceira pessoa
, alheia ao polo obrigacional direto, em operações sucessivas e de valor significativo.

Em outras palavras: o contrato pode, em tese, autorizar a cobrança futura das parcelas pelo credor;
não demonstra, porém, a normalidade do imediato escoamento do numerário para terceiro estranho
.

Esse dado é juridicamente relevante porque enfraquece a premissa de que a
simples existência do contrato bastaria para validar toda a cadeia subsequente de movimentações
.

3.3. Terceira incoerência: autenticação digital e uso de dados pretéritos

A apelação sustenta, de forma específica, a necessidade de análise de
hashes, logs, IPs, geolocalização, device IDs, tokens/OTP, trilhas de auditoria e coerência temporal da selfie
utilizada para validação do contrato eletrônico.

O ponto é relevante porque a defesa se ancora, em boa medida, em informações de cadastro, dispositivo reconhecido e elementos internos da plataforma. Contudo,
cadastro válido e autenticação pretérita não equivalem, por si, à prova de consentimento válido no ato específico impugnado
.

Em litígios sobre contratação digital contestada por fraude, a prova adequada deve permitir aferir, com precisão:
a) se a biometria ou selfie exibida é contemporânea ao ato; b) se os logs correspondem ao evento litigioso; c) se o dispositivo indicado efetivamente realizou a operação; d) se houve coerência temporal entre autenticação, contratação, crédito e transferência; e) e se os arquivos eletrônicos preservam integridade verificável.

Sem isso, a prova permanece unilateral e insuficientemente auditável.

3.4. Quarta incoerência: reconhecimento interno da anormalidade

O documento de id. 345050928 contém expressa referência a “Transações não reconhecidas” e às telas do
MED
, com abertura de notificação de infração.

Esse ponto é eloquente.
A existência de contestação formal por fraude, no âmbito da própria instituição,
já afasta a aparência de plena normalidade operacional
. Ainda que o reembolso não tenha sido possível, o insucesso do MED não resolve a questão antecedente:
como se deu a operação, com quais dados, em qual contexto técnico e com qual nível de segurança efetiva
.

Assim, o próprio acervo defensivo, longe de eliminar a controvérsia, reforça a necessidade de instrução.

4. Necessidade de saneamento e prova técnica

Diante dessas inconsistências, não era juridicamente seguro julgar antecipadamente o mérito. O caso exigia, antes da sentença:

1.

delimitação dos
pontos controvertidos
;

2.

definição da distribuição dinâmica do ônus probatório, se necessária, à vista do art. 6o, VIII, do CDC;

3.

e exame da pertinência de
prova técnica/digital
, especialmente sobre: a) autenticidade do contrato eletrônico; b) correspondência entre biometria/selfie e o ato específico; c) trilha de logs, IPs, geolocalização e impressão digital do dispositivo (device fingerprint); d) hashes, metadados e integridade dos arquivos; e) coerência entre desembolso contratual e extrato; f) e atuação do sistema antifraude após o alerta de transações não reconhecidas.

A ausência dessa etapa produziu
prejuízo processual concreto
, porque o julgamento foi proferido justamente em matéria cuja definição dependia do exame técnico de elementos não suficientemente esclarecidos.

6. Cerceamento de defesa

No caso concreto, a nulidade não decorre de mera falta ritual.

Decorre do fato de que a sentença resolveu controvérsia complexa, fundada em contratação eletrônica contestada,
sem prévia organização do processo e sem exaurimento mínimo da prova técnica indispensável
.

Isso afronta o devido processo legal, o contraditório substancial e a ampla defesa, na forma dos
arts. 9o, 10, 355, 357, 370, 371 e 489 do CPC
. A solução adequada, portanto, é a
cassação da sentença
, para que o feito retorne à origem e seja regularmente saneado.

O precedente específico desta Corte reforça essa compreensão. No TJMT, Agravo de Instrumento n. 1021100-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2025, pub. 27/08/2025, assentou-se que
“o art. 370 do CPC autoriza o juiz a determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito”
, bem como que
“a impugnação específica da assinatura digital, quando acompanhada de negativa da existência do contrato, justificou a necessidade de realização de perícia, mesmo em se tratando de documento eletrônico”
.

No mesmo julgado, consignou-se, ainda, que
“a prova pericial não compromete a imparcialidade do julgador, tampouco acarreta prejuízo irreversível às partes, tratando-se de instrumento legítimo de instrução processual”
, firmando-se a tese de que
“é legítima a realização de perícia sobre assinatura digital em contrato eletrônico, quando a parte impugna de forma específica sua autenticidade e a existência da relação jurídica”
.

Também em reforço, o TJMT, Agravo de Instrumento n. 1023640-95.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/10/2024, pub. 23/10/2024, reconheceu que
“o indeferimento imotivado da produção de prova pericial, quando essencial à elucidação de questões fáticas, configura cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa”
, acrescentando que a prova técnica é indispensável quando voltada a apurar a
“funcionalidade e eventuais falhas no sistema eletrônico”
submetido à controvérsia.

A
ratio decidendi
desses julgados incide, por identidade de razão, sobre a hipótese em exame. Aqui, a apelante não formulou insurgência genérica. Impugnou especificamente a regularidade da contratação eletrônica, apontou inconsistência entre o extrato de id. 345050909 e a CCB de id. 345050926, questionou a suficiência dos artefatos digitais apresentados pela requerida e indicou a necessidade de exame técnico de logs, hashes, IPs, geolocalização, device IDs, trilhas de auditoria e coerência temporal da autenticação.

Some-se a isso o fato de que o próprio acervo defensivo revela registro de “transações não reconhecidas” e abertura do procedimento MED (id. 345050928), circunstância que reforça a anormalidade do evento e a necessidade de adequada instrução.

Nessas condições, a supressão da fase de saneamento e a prolação de sentença sem a prévia organização da prova importaram em
cerceamento de defesa
, porquanto impediram a adequada apuração de matéria fática e técnica essencial ao deslinde da controvérsia.

Dispositivo

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de revogação da gratuidade da justiça,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO para CASSAR a sentença de id. 345050934,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para saneamento do feito, com delimitação dos pontos controvertidos e reabertura da instrução probatória, inclusive para apreciação da necessidade de prova técnica sobre os contratos, registros eletrônicos e artefatos digitais pertinentes.

Fica prejudicado, por ora, o exame aprofundado do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026